Tribunal: STF
Processo: HC 78305
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Atentado violento ao pudor
e crime hediondo. Regime de cumprimento da pena. 3. Hipótese
enquadrada nos arts. 214 e 224, letra a, e não nos arts. 214 e 223,
caput e parágrafo único, todos do Código Penal. 4. Para que o
atentado violento ao pudor possa ser classificado como crime
hediondo, nos termos da Lei nº 8072/1990, art. 1º, inciso VI, é
necessário que do fato resulte lesão corporal de natureza grave ou
morte (art. 214 combinado com o art. 223, caput e parágrafo único).
5. Não se podendo, desse modo, enquadrar o crime a que condenado o
paciente (CP, arts. 214 e 224, letra a) como hediondo, ut Lei nº
8072/1990, o regime de cumprimento da pena a que foi condenado
somente pode ser o inicialmente fechado e não o regime fechado
durante o período integral de sua duração. 6. Dessa maneira, se não
procede o fundamento da petição inicial do habeas corpus, com base
na Lei nº 9455/1997, que, de acordo com a jurisprudência do STF, é
aplicável, tão-só, ao crime de tortura e não aos demais delitos
tidos como hediondos pela Lei nº 8072/1990, cabe, aqui, deferir o
habeas corpus, porque o crime de atentado violento ao pudor, pelo
qual condenado o paciente (CP, arts. 214 e 224, letra a), não se
enquadra entre os delitos hediondos, ut art. 1º, inciso VI, da Lei
nº 8072/1990, visto que do fato não resultou nem lesão corporal
grave nas vítimas, nem morte (art. 214, em combinação com o art.
223, caput e parágrafo único, do Código Penal). 7. Habeas Corpus
deferido para garantir ao paciente a progressão no regime de
cumprimento da pena, que se há de ter, tão-só, como inicialmente
fechado.